Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-20.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A representação por ato infracional, embora possua semelhanças com a denúncia, possui uma finalidade especial que consiste na proteção do melhor interesse da criança ou do adolescente em estado de vulnerabilidade, haja vista as finalidades do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Conta dos autos a informação (em sede inquisitorial) de que aos policiais militares que participaram da ocorrência foi concedida autorização para ingresso na residência para capturar o suposto coautor do fato, ocasião em que os agentes militares teriam apreendido as porções de drogas. Todavia, também há informação de que os policiais foram recepcionados pela tia do representado, e que essa atribuiu ao adolescente a propriedade da droga, além de que o próprio representado teria informado, inclusive, o valor que pretendia auferir com a prática do ato infracional.
3. A elaboração da petição inicial de representação preencheu os requisitos legais para sua admissão, pois apresenta a qualificação do representado, a narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica praticada pelo adolescente, acompanhada das suas circunstâncias, bem como a prova da materialidade e os indícios de autoria, respeitando a previsão do artigo 182 do ECA e do artigo 41 do CPP.
4. A representação por ato infracional não necessita de prova pré constituída quanto à autoria e materialidade, nos termos do § 2o do art. 182 do ECA, além de que o juízo, quando da análise da denúncia ou representação, deve se limitar a um juízo de admissibilidade, no qual não se opera a prevalência do Princípio in dubio pro reo, mas sim a prevalência do Princípio in dubio pro societate.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para receber a representação por ato infracional e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do processo.